Tribunal: TJMT
Processo: 1006007-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006007-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GABRIELA ROSA SUCH - CPF: 047.787.219-00 (ADVOGADO), GARON RIBEIRO MORAES FILHO - CPF: 282.688.998-24 (AGRAVANTE), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE

NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006007-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

GARON RIBEIRO MORAES FILHO

.

AGRAVADO:

LIBERTY SEGUROS S/A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
GARON RIBEIRO MORAES FILHO,
em face de decisão que
NEGOU PROVIMENTO
, ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, de mesma numeração que o presente Agravo Interno.

O Agravante reprisa as razões do Agravo de Instrumento,
ipsi literis
, sustentando que a decisão monocrática está equivocada, posto que o Laudo de Perda Total fora confeccionado pela Seguradora, bem como,
“Ademais, no que tange ao pedido de expedição de ordem judicial aos órgãos DETRAN/MT e SEFAZ/MT, é conforme o site do próprio governo federal a obrigatoriedade da baixa do veículo, entretanto, não o fazem de ofício, mas sim, mediante ordem judicial, quando é o caso, tal como este presente”.

Requer o provimento do Recurso
“Desta feita, requer-se, em primeiro lugar, a retratação da decisão (art. 1021,§2º/CPC) ou, subsidiariamente, não sendo esta a hipótese, que o Agravo Interno seja endereçado à Egrégia Câmara de Direito Privado e PROVIDO, para que seja concedida liminar do pedido da inicial e, por consequência, a Seguradora Agravada retire o veículo do pátio da FORD Via Sul, às suas expensas, como depositária fiel, até o final da demanda e para que seja expedida determinação judicial aos órgãos: DETRAN/MT e SEFAZ/MT para baixa do veículo avariado (perda) e para que deixem de cobrar impostos e taxas sobre ele”.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023